Tribunal: TJDFT
Processo: 0755400-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. LEI 14.034/2020. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE JUROS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO § 4o, DO ART. 3o DA LEI 14.034/2020. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os autores, Alexandre Moojem Mangoni e outros, narram que em 01.02.2020, adquiriram da ré TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A, passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília/DF com destino a Lisboa – Portugal e, Veneza e Roma - Itália, com embarque no dia 19.04.2020 e retorno nos dias 04.05.2020 e 09.05.2020, que totalizaram a quantia de R$ 19.650,92. Aduzem que com o início da pandemia mundial do Covid-19, não foi possível realizar a viagem nas datas inicialmente estipuladas. Informam que tentaram resolver administrativamente a questão junto à requerida, e que somente 06 (seis) meses após a data marcada da viagem, a ré emitiu vouchers, de forma incompleta e equivocada, sem o acréscimo de 20% prometidos pela empresa requerida, em razão do cancelamento dos voos. Requereram a resolução contratual, o reembolso das quantias pagas, e a reparação por danos morais, em razão dos transtornos causados e da excessiva perda de tempo do autor para a solução do problema, em plena pandemia.
2.Insurge-se a empresa ré, em desfavor da sentença, que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 19.650,92, a título de indenização por danos materiais (restituição dos valores desembolsados) e; R$ 3.000,00 para cada autor como compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, totalizando R$ 12.000,00 a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais (Id. 27.040.284), a ré alega que não praticou qualquer conduta ilícita que enseje reparação, e que o voo foi cancelado por motivos de força maior, decorrentes da pandemia do Covid-19. Afirma que não há qualquer conduta abusiva na retenção de valores relativos ao cancelamento, eis que fundamentada na previsão contida no contrato e no art. 3o, § 3o da Lei 14.034/2020. Aduz que do valor da condenação material devem ser abatidos os valores já restituídos pela ré, inclusive o estorno no cartão de crédito da autora Lucienne; e que não devem incidir juros, posto que a Lei 14.034/2020 só prevê a incidência de correção monetária. Assevera que não há dano moral a ser indenizado. Requer a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos dos autores. Os autores apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 27.040.293).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista e do disposto na Lei 14.034/2020, que regula a matéria em questão e dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
5. O cancelamento do voo adquirido pelos autores, ocasionado sem culpa destes, é fato incontroverso admitido pela ré (Id. 27.039.989). A Lei no 14.034/2020, prevê em seu artigo terceiro que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, será realizado pelo transportador no prazo de 12(doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”; e em seu § 4o: “O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.”
6. Portanto, correta a sentença que determina a devolução integral dos valores despendidos na compra das passagens aéreas, cujos voos foram cancelados, corrigida pelo INPC desde 13.04.2020, data do pedido dos consumidores e da negativa da ré em proceder o reembolso (Súmula 43 do STJ) e juros legais desde a citação (art. 405 do CC), considerando ainda o descumprimento do prazo assinalado no § 4o, do art. 3o, da Lei no 14.034/2020.
7. Não há que se falar em decote dos valores relativos a eventual estorno efetuado no cartão de crédito da autora Lucienne, pois a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetivação do alegado estorno na forma do disposto no art. 373, Inciso II, do CPC. Todavia, fica ressalvada a possibilidade de cancelamento dos vouchers porventura emitidos pela ré em favor dos autores.
8. Cito precedente na Turma: (Acórdão no 1.335.594, Proc.: 0740773-31.2020.8.07.0016, Caso: Gol linhas Aéreas S/A versus Flaviane Ribeiro de Araújo e Paulo Augusto Cunha Libânio; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Dano moral. Em regra, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. Com efeito, no caso, a execução da obrigação principal, qual seja, o voo adquirido pelos recorridos ficou prejudicado, pois o cenário pandêmico trouxe inúmeras restrições. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: “Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019.
10. Assim sendo, em que pese o cancelamento do voo em decorrência da pandemia não ser considerado falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após o cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações do Requerente foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que violam a integridade psicológica e a dignidade do consumidor. Ora, o passageiro foi submetido a informações contraditórias, demoras excessivas no atendimento e liberação de voucher em valor inferior ao prometido.
11. Assim, tenho que os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade dos apelados. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O abalo moral se configura quando violados os direitos de personalidade do titular, mas não em decorrência dos efeitos psicológicos negativos, tais como dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Desta forma, mantenho a sentença também neste aspecto.
12. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, considerando a ausência de recorrido vencido na integralidade, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.